Tribunal: TJMT
Processo: 1022567-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1022567-30.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), L W DE LIMA GUSMAO - ART MEDICOS - CNPJ: 20.588.432/0001-72 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DA DECISAO QUE INABILITOU A EMPRESA – DESCABIMENTO – LICITANTE QUE DEIXOU DE INFORMAR À ADMINISTRAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DE SEU ENDEREÇO – RETARDAMENTO INJUSTIFICADO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – NECESSIDADE ADMINISTRATIVA DE CELERIDADE EM RAZAO DA URGENCIA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE – REPETIÇAO DA CONDUTA DO LICITANTE EM OUTROS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Não se reveste como arbitrária e ilegal, a decisão administrativa que declarou a licitante inabilitada a prosseguir no procedimento licitatório, tendo em vista que esta deixou de informar à Administração acerca da mudança do seu endereço.

Caso concreto em que, a licitante, em outros certames, deu causa imotivada ao retardamento do procedimento, que em razão do seu objeto, consistente na prestação de serviços na área de saúde, demandava urgência na contratação.

Direito líquido e certo não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por L W DE LIMA GUSMAO - ART MEDICOS / MEDCAL SAÚDE S/S, contra ato abusivo e ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consubstanciado na inabilitação da Impetrante no Pregão Eletrônico no 028/2020.

O Impetrante sustenta que, sagrou-se vencedor do Pregão Eletrônico no 028/2020, referentes aos lotes 01, 04, 05 e 07, cujo objeto consistia na prestação de serviços médicos em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal, em atendimento às unidades hospitalares sob a Gestão da Secretaria de Estado de Saúde.

Argumenta que, não obstante o Pregoeiro Oficial tenha proferido decisão considerando a Autora habilitada para o certame, o Secretário de Estado inabilitou a licitante do Pregão Eletrônico.

Assevera que, o ato de desclassificação se deu ao fundamento de que, em outro processo licitatório, fora necessária a realização de diligência, para localização do paradeiro da licitante, pois esta não havia informado a alteração de seu endereço.

Afirma que, o ato combatido descurou-se dos princípios que regem as licitações, quais sejam, da igualdade, da razoabilidade, da publicidade e da busca da condição mais vantajosa ao poder público.

Alega que, mera irregularidade, não pode levar à eliminação dos competidores, tratando-se de rigorismo formal a inabilitação da Impetrante do certame.

Com base nestes fundamentos
, pugna pelo deferimento da liminar, determinando-se a suspensão da decisão que inabilitou a Impetrante. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 65694967).

O Estado de Mato Grosso se manifestou por meio de petição id. 73006989, aduzindo inexistir direito líquido e certo, ao fundamento de que, a licitante não fora localizada no endereço fornecido por ocasião da apresentação dos documentos à Administração Pública.

Defende que, a contratação de uma empresa sem um estabelecimento comercial poderia gerar insegurança jurídica e visando á finalidade de evitar lesão ao erário, decidiu-se que a contratação da empresa Autora não atendia à finalidade pública.

Forte em tais razoes, requer a denegação da ordem mandamental.

O parecer ministerial (id. 74196971) se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021